Tribunal: TJMT
Processo: 1009357-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos, a suanecessidade diante da gravidade concreta das condutas delitivas, uma vez que, em tese, o paciente praticou os delitos em concurso com vários agentes,envolvendo adolescente, que se utilizaram de violência excessiva contra as vítimas; fatos esses que evidenciam a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelopaciente e seus comparsas revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009357-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA - CPF: 068.552.269-57 (PACIENTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL FERREIRA LIMA NETO - CPF: 068.268.411-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA GLAUCIA ALENCAR MACHADO - CPF: 010.444.501-77 (VÍTIMA), GERVASIO LOPES - CPF: 300.967.669-72 (VÍTIMA), PLINIO MACEDO RODRIGUES - CPF: 969.141.571-20 (VÍTIMA), ROSEMAR ARAUJO ALENCAR - CPF: 486.892.541-53 (VÍTIMA), V. R. M. N. - CPF: 058.440.801-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE

– PRISÃO PREVENTIVA – 1
.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA
DE
PERICULUM LIBERTATIS
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos,
a
sua necessidade diante da gravidade concreta das condutas delitivas, uma vez que, em tese, o paciente
praticou
os delitos em concurso com vários agentes, envolvendo adolescente, que se utilizaram de violência excessiva contra as vítimas; fatos esses que evidenciam a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente
e seus comparsas
revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a

advogad
a

Roberta
Wobeto
Baraldi

em favor de
William Axel Aguiar Cella
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
iz
de Direito da
3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Depreende
-se desta impetração

que

o paciente
,
juntamente com outros indivíduos imputáveis e inimputáveis
,
fo
i
preso

em flagrante
no dia
2
de
feverei
ro
de 202
3

e teve a sua prisão convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
A
uPrFl

1000403-02.2023.8.11.0086
, acusado da prática dos
crimes previstos no art
.
157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo)
e

no
art.
244-B do E
statuto da Criança e do Adolescentes
(corrupção de menor)
.

Afirma a impetrante que
a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiv
a do paciente sem que houvesse
indícios suficientes de autoria
, porquanto
“os depoimentos colhidos nos autos não revelam a participação do acusado no crime”
;

argumentando, outrossim, que
“
não se pode presumir a participação em um crime pelo simples fato de dar uma carona”,
mormente porque
“em nenhum momento há uma confissão da participação os (sic) do
conhecimento
de que se tratava de um roubo”
.

Negritamos

Assevera

que
a
decisão reprochada

carece
de fundamentação, eis que
seu prolator
não indicou
“qualquer elemento”
que teria conduzido à convicção de que,
o
paciente
,
em liberdade,
possa reiterar na prática delitiva
;
acrescen
tando
,
nesse ponto
,
que

“não se pode presumir a periculosidade do agente apenas e tão somente em um fato isolado”
.

Aduz que

a
restrição ambulatorial do
paciente
é
desnecessária
porque

ele
ostenta
predicados pessoais
,

visto que
é primá
rio
,
tem
bons antecedentes
,
emprego
e
residência fixos,
circunstâncias, essas,
que
, na sua concepção,
autorizaria
m
a
revogação do decreto prisional
ou
ao menos sua substituição por medida
s cautelares diversas da prisão, citando como exemplo
“a prevista no inciso V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos)”.

Sustenta que
, na hipótese,

“não se está buscando a garantia da ordem pública, mas trata-se de verdadeira antecipação de uma sanção”
, a qual se mostra
“desarrazoada e desproporcional”
.

Com base
nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postul
ou
a
concessão da ordem para
determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente
.

E
, n
o mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
;
postulando, ainda, caso não seja esse o entendimento
do colegiado, que seja

substituída
a prisão preventiva do paciente
por medidas cautelares diversas da prisão previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
166394670
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
166973678
, fazendo um relato acerca da tramitação da ação penal correlata; bem como das circunstâncias que levaram à prisão do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
169554189
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese de
negativa de autoria
sustentada pela impetrante, no sentido de que o paciente
tão somente deu carona ao comparsa e não sabia da prática do suposto delito patrimonial,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito
atribuído
a sua pessoa
é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que
, aliás,
estão devidamente demonstrados nestes autos, conforme se infere destes trechos da
informação remetida pela autoridade acoimada de
coatora

(
ID 166973678
)
:

[...]
S.m.j
, a materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores se

mostra devidamente consubstanciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos

das vítimas e dos condutores da abordagem (tanto em delegacia, quanto em juízo), bem como pelo

depoimento dos menores que participaram do ilícito e confessaram o crime extrajudicialmente,

assim como pelo interrogatório dos acusados.

Quanto a Willian, especificadamente, malgrado ele negue envolvimento

em qualquer dos crimes, ele próprio confessou ter levado Miguel – autor confesso do roubo - até o

local do crime, e mesmo após ter tomado conhecimento de que ele, na companhia dos menores,

cometeria o ilícito, teria lhe buscado minutos depois, dando suporte à fuga, evidenciando,

portanto, os indícios da sua participação no crime.

Ademais, quanto aos argumentos trazidos pela sua defesa, acerca da

negativa de autoria de Willian, verifico que estes estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo

este,
s.m.j
, o momento oportuno para sua análise.
[...]

Noutro giro, n
o que diz respeito à ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese
é
inconsistente, haja vista que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas pelo paciente e seus comparsas, consoante se infere destes fragmentos do aludido édito judicial:

[...] Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão dos indigitados foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, incisos I, II, III e IV), não havendo que se falar em relaxamento, pelo que devem ser homologadas.

Nesse ponto, salienta-se que, assim que as autoridades competentes

tomaram conhecimento acerca do roubo, empreenderam diligências ininterruptas para a captura dos suspeitos, e os encontraram em posse dos bens subtraídos e um deles, Miguel, também em posse de

entorpecentes, de modo que devidamente atendidas as hipóteses do aludido artigo.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, II), já que há representação da

autoridade policial (quanto a Miguel)
e Ministerial
(em relação a ambos) neste sentido (HC n. 590039/STJ):

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

In
casu
, os crimes supostamente praticados pelos autuados admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem

preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores se mostra devidamente consubstanciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos das vítimas e dos condutores da abordagem, depoimento dos menores que participaram do ilícito e

confessaram o crime, assim como pelo interrogatório dos autuados, sendo que Miguel confessou perante a autoridade policial a prática delitiva, inclusive, informando inúmeros detalhes da empreitada

criminosa, sendo que parte dos bens subtraídos estava no prédio onde ele mora, de onde se extraem indícios suficientes de sua autoria.

Quanto a Willian, malgrado ele negue envolvimento em qualquer dos crimes, ele próprio confessou ter levado Miguel – autor confesso do roubo - até o local do crime, e mesmo após ter tomado conhecimento de que ele, na companhia dos menores, cometeria o ilícito,

teria lhe buscado minutos depois, dando suporte à fuga, evidenciando, portanto, os indícios da sua participação no crime
.

Ademais, quanto aos argumentos trazidos pela sua defesa, acerca da

negativa de autoria de Willian, verifico que estes estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo este o momento oportuno para sua análise.

Quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a materialidade está evidenciada pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelas imagens das porções de entorpecente, bem como dos pinos para embalagem de drogas, assim como pelo

interrogatório do autuado Miguel, que confessou ter conhecimento de que um dos menores guardou a droga em seu apartamento. Ademais, o menor Yuri, em delegacia, afirmou que “após o roubo

abandonaram a moto próximo da Praça da APAE e foram até o prédio perto do Chiquinho Sorveteria para pegar a droga que haviam deixado escondida no apartamento do Miguel; Que essa droga foi deixada no apartamento de Miguel uma noite antes do roubo (terça-feira à noite) com o propósito de ser vendida pelo declarante e o ROBERTO; Que o Miguel tinha conhecimento que a droga estava no apartamento dele, mas ele não é traficante e nem faccionado; Que o declarante pertence à facção Comando Vermelho
ha
cerca de três meses; Que reside com sua mãe; Que apenas MIGUEL mora no prédio perto do Chiquinho Sorveteria”.

Destarte, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum
libertatis
, em razão da gravidade concreta dos fatos, sobretudo pelo modus operandi utilizado pelos agentes durante a suposta prática criminosa, uma vez que eles teriam invadido a residência das vítimas, em plena luz do dia, retirando o portão do imóvel dos trilhos para possibilitar suas entradas, e então rendido as vítimas, exigindo a entrega de bens de valor, mediante emprego de grave ameaça, com uso de armas de fogo.
Durante a ação, ainda teriam agredido uma das vítimas com chutes e coronhada na cabeça, mesmo depois dela rendida e sem ter esboçado qualquer reação
.

Assim, tais circunstâncias revelam especial audácia e periculosidade na conduta dos autuados, sendo de rigor a decretação de suas segregações cautelares (TJ-MT - HC: 10091760820208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:
28/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2020
). Nesse sentido, cito:

(...)

Destaco que a gravidade concreta do delito é o termômetro que afere o grau de abalo que a conduta criminosa causa à população local, assim como o temor e sensação de insegurança que a manutenção em liberdade de autores de crimes com essas características costuma

provocar na sociedade, levando também ao descrédito as forças de segurança e o próprio Poder Judiciário.

Finalmente, salienta-se que os roubos em Nova Mutum/MT infelizmente são, quiçá, mais comuns que os furtos, trazendo à população local o temor de serem vítimas de tais

crimes, de modo que, diante dos indícios de autoria existentes nos autos, a manutenção dos autuados em liberdade apenas faria aumentar a intranquilidade nesta comunidade e serviria de estímulo para condutas delitivas, causando inequívoco abalo à ordem pública, razões pelas quais as medidas cautelares não se mostram suficientes para acautelar o meio social.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida

excepcional mostra-se realmente necessária.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (ENUNCIADO N.o 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - TJMT).

Por todo o exposto, HOMOLOGO e, em consonância ao parecer

ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão dos autuados WILLIAN AXELL AGUIAR CEL e MIGUEL FERREIRA LIMA NETO, como forma de garantia da ordem pública, especialmente com escopo de evitar a reiteração criminosa, e ainda como forma de garantir a aplicação da lei
penal
.
[...]

Destacamos

Como se vê linhas volvidas, além de as condutas, em tese, perpetradas pelo paciente e seus comparsas estarem descritas na decisão objurgada, o
periculum
libertatis
encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, aferida a partir do
modus operandi
empregado pelos investigados na prática do crime patrimonial, haja vista que eles teriam arrombado o portão da residência das vítimas em plena luz do dia, rendendo os moradores com emprego de arma de fogo, agredindo-os com chutes e coronhadas na cabeça, a despeito de qualquer esboço de reação.

Além disso, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, a juíza de primeiro grau
noticiou
que, na instrução, as vítimas se mostraram extremamente abaladas com o ocorrido,
consignando que
“
cabe enfatizar que as vítimas informaram em audiência, durante suas oitivas, que viveram momentos de verdadeiro terror e que até hoje vivenciam os traumas advindos do episódio
”.

Logo, a necessidade da prisão cautelar emana da gravidade concreta das condutas, supostamente, perpetradas pelo paciente e seus comparsas que, indubitavelmente, colocam em risco a paz social e demonstra a necessidade da decretação da prisão preventiva vergastada afim de garantir a ordem pública; sendo irrelevante a alegação de ausência de individualização minuciosa das condutas de cada coautor, na medida em que o favorecido, supostamente, aderiu à conduta dos demais investigados.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos praticados o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2.
In
casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e contra vítima mulher, fisicamente mais frágil. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado
.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJE 29/11/2021).
Destacamos

Por
conseguinte,
não
resta dúvida que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria; bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, impõe-se ressaltar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

A propósito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que quando a gravidade concreta do crime demandar a decretação da sua prisão processual, é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado a seguir sintetizado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, notadamente a periculosidade do recorrente, evidenciada no modus operandi do delito, uma vez que utilizando-se da relação familiar com a vítima, já que era seu padrasto, praticou com ela atos libidinosos, além de oferecer-lhe dinheiro visando a ocultação do crime, não há que se falar em ilegalidade.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC 96.313/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22
.
05
.
2018,
DJe

de
06
.
06
.
2018)
Destacamos

Por derradeiro, a
despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como bons antecedentes e ocupação lícita como estudante universitário, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade ou ser agraciado com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, tal como consta do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidasdeste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pleitos deduzidos em favor de
William Axel Aguiar Cella
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023